Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006349-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), C FERNANDES PINHEIRO - ME - CNPJ: 21.035.448/0001-10 (AGRAVANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — EMBARGO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA E AUTO DE INFRAÇÃO -INFRAÇÕES REFERENTES NO COMERCIO DE MADEIRA – ATOS ADMINISTRATIVOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os embargo das atividades da empresa, é uma como medida acautelatória possui presunção
iuris tantum
de veracidade, e em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT, a sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade.

Não sendo constatada prova suficiente a suspensão do ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência em razão da ausência do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

Recurso provido e Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em caráter Antecedente, proposta por C. Fernandes Pinheiro-ME deferiu o pedido determinando o desbloqueio do cadastro CC-Sema.

Nas suas razões recursais, sustenta o Estado, em síntese, que não há
fumus boni iuris
ou
perículo in mora
a legitimar o deferimento dos pedidos do agravado. Que o embargo da empresa é mera consequência do comando inserto em lei e que o embargo implica necessariamente a suspensão de ofício do CC-SEMA pelo órgão ambiental.

Aduz que foi expressivo o saldo de madeira apreendida (832,2860m3) e a autuação identificou a comercialização da madeira sem prévia autorização, com saldo declarado no SISFLORA maior do que a volumetria aferida no pátio. Não bastasse isso, a empresa dificultou a autuação do poder público, apresentando informações falsas durante a fiscalização.

Argumenta que há impossibilidade legal de concessão de tutela antecipada nos casos em que essa medida ocasionar esgotamento parcial ou total do objeto da ação.

Ao final, pretendeu fosse concedido efeito suspensivo e no mérito, pretende seja o recurso totalmente provido.

O agravante apresentou contrarrazões (ID 28301469)

A i. Relatora deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID 22908969).

Dessa decisão foi interposto Agravo Interno pela C. Fernandes Pinheiro-ME.

Nas razões do agravo interno a empresa repetiu os argumentos das suas contrarrazões, pugnando pela reforma da decisão monocrática da Relatora (ID 28301474)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento e pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 57415963).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT

que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em caráter Antecedente, proposta por C. Fernandes Pinheiro-ME

deferiu o pedido determinando o desbloqueio do cadastro CC-Sema.

De início, anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isto posto, extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou pedido de tutela de urgência para desbloquear o cadastro junto a SEMA/MT e a anulação do termo de embargo nº 695-D.

O argumento das agravadas acerca do pedido é que a restrição imposta não observou os princípios da proporcionalidade na medida em que recaiu sobre toda a empresa e a manutenção da suspensão das atividades ocasionam muitos prejuízos não apenas ao faturamento da empresa como também a perda de arrecadação de impostos para o Estado e perecimento da matéria prima no pátio da empresa que atua no ramo de serraria.

O Juízo de Primeira Instância entendeu estarem configurados os elementos autorizadores da tutela provisória de urgência, de modo a suspender o bloqueio do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais da Empresa C FERNANDES PINHEIRO ME, motivo pelo qual o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento.

A decisão agravada é do seguinte teor, na parte que interessa:

“(...)

Em que pese o termo de embargo de autuação estar ausente de ilicitudes, não se afigura razoável a manutenção da proibição das atividades da empresa, porquanto os efeitos dessa medida são deletérios aos trabalhadores e a atividade comercial nesta região do estado de Mato Grosso.

Outra constatação fática que permite concluir pela existência do perigo na demora é que, com a paralisação das atividades da pessoa jurídica requerente, os produtos florestais já extraídos ficam abandonados no pátio da empresa, sendo consumido pelas forças da natureza, uma vez que são perecíveis.

Nesse contexto, a narrativa presente nos autos permite concluir pela existência da fumaça do bom direito (fumus boni iuris e perigo na demora), uma vez que o autor insurge-se na pretensão de obter tutela antecipada antecedente para desbloqueio do CC Sema, para então tornar a comercializar os produtos já extraídos.

À vista dos autos, tenho que a medida administrativa imposta, embora severa, não pode ser dotada de perpetuidade, violando a razoável duração do processo administrativo.

Com efeito, surge a necessidade de ponderação dos interesses de modo a obstar a pratica criminosa ambiental, contudo, sem impedir o exercício das atividades empresariais do autos.

É de bom alvitre rememorar que os agentes de fiscalização noticiaram na referida empresa a comercialização de madeira ilegal, oriunda de desmatamento, por meio de esquema de esquentamento de madeira, prática corriqueira com a qual este juízo, não raras vezes, se depara.

A continuidade da paralisação das atividades da empresa poderá trazer para esta municipalidade situação de desemprego, a qual remeteria inúmeros trabalhadores às filas da Justiça do Trabalho para discutirem seus haveres.

Este juízo não é, de forma alguma alheio às reflexões do campo sociológico e filosófico que permeiam as decisões judiciais.

Também não perco de vista que a empresa embargada pode lucrar expressivamente com sua conduta de exploração ilegal de madeira, e assim permaneceria esgotados os recursos naturais, não fosse a autuação dos órgãos de fiscalização.

Penso, conforme dito, que é o caso de se realizar a ponderação de interesses e direitos em discussão de modo a resguardar tanto o exercício da empresa quanto ao meio ambiente.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada requerida em caráter antecedente (...) (Id. 7710685 – p. 8).

Pois bem.

Denota-se dos autos que as agravadas ajuizaram pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso, salientando que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT – embargou as atividades da empresa, por meio do Termo de Embargo/Interdição n.06950, no dia 25/09/2018, Auto de Infração nº 139000, Termo de Apreensão nº 0175D, em razão de divergências constatadas entre o volume estocado no pátio e o volume contido no saldo SISFLORA, apresentação de informação falsa, por dificultar a atividade de fiscalização e por operar em desacordo com a licença obtida.

O argumento principal é de que a demora na concussão do processo administrativo tem ocasionado prejuízos desproporcionais a infração cometida.

Com efeito, na hipótese, a própria empresa agravada não nega a infração cometida mas apenas insurge-se contra a morosidade decorrente da conclusão do processo administrativo e dos prejuízos resultantes da suspensão das atividades da empresa.

Ressalto, que não se constata qualquer ilegalidade flagrante a autorizar a sua suspensão, notadamente porque detém presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário, o que não ocorreu inequivocamente.

Portanto, embora restem evidenciados os danos decorrentes da paralisação das atividades da empresa agravada, tenho que não há demonstração suficiente de verossimilhança das alegações hábil a justificar o desbloqueio do cadastro ambiental e o retorno das atividades pois a medida viso impedir a continuidade das atividades ilegais praticadas na comercialização de madeiras.

Cumpre ressaltar que a morosidade do processo ambiental e os danos decorrentes da paralização das atividades das empresas, por si só não evidenciam qualquer desproporcionalidade da penalidade imposta pois esta decorre de imposição legal.

Ademais, presente no Auto de Infração e o Termo de Embargo que baseou a interdição a presunção de legitimidade e veracidade:

“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

“(...)
conclusões de vistoria por técnicos do Ministério Público ou de outros órgãos públicos – típica declaração do Estado – gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, qualidade comum a todos os atos administrativos, que inverte, judicialmente, o ônus da prova
(...)”. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Turma, REsp 1333251/RS, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

(...)
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
(...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
- Para possível deferimento de Tutela de Urgência devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
- A controvérsia recursal delimita-se com a pretensão de desconstituição de auto de infração que determinou a suspensão de atividades empresariais, em razão da ausência de Licença Ambiental.
- Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário produzida pela parte que os questiona, o que impõe ampla dilação probatória para eventual desconstituição.
- Não tendo a parte interessada sequer juntado a integralidade do processo administrativo, com a finalidade inequívoca de demonstrar as diligências para a concessão de LOC - Licença de Operação de Natureza Corretiva, de modo a desconstituir o mencionado ato administrativo, necessária dilação probatória. (TJ/MG, 8º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 1510668-55.2019.8.13.0000, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 2 de maio de 2020).

Em conclusão, ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo da agravada não é possível o deferimento da tutela provisória de urgência, consoante o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, por consequência, indeferir a tutela provisória de urgência requerida na inicial da ação originária, mantendo a efetividade do Termo de Embargo/Interdição n.06950, no dia 25/09/2018, Auto de Infração nº 139000, ao
status quo ante
e JULGO PREJUDICADO o Agravo interno interposto da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021